Tribunal: TJMT
Processo: 1004484-78.2022.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004484-78.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUSA - CPF: 988.262.477-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Divirjo do e. Relator para dar provimento ao agravo a fim de que seja disponibilizado ao autor o tratamento pleiteado vez que o médico assistente, Dr. Eduardo Romero, Oncologista Clínico, é categórico em afirmar sobre a sua imprescindibilidade ante a ausência de resposta adequada ao uso das terapias disponíveis via APAC, tratando-se de paciente que está em estágio avançado de neoplasia ID 157850267, o que para mim afasta a possibilidade de substituição por outro tratamento disponível pelo SUS. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 06 e 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para a concessão judicial de
medicamento
registrado na ANVISA, mas não
incorporado
ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas no 1.234 e no 6 do STF.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Joao Batista de Sousa
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo agravante reconheceu a omissão em relação a uma porção dos pedidos e, aplicando a teoria da causa madura, mantenho a sentença de improcedência
.

A parte recorrente alega em síntese que “
é de se argumentar que a decisão monocrática, alinhada às ponderações do NAT, implica em, subliminarmente, questionar a conduta clínica do médico, o que, ainda que por vias indiretas, macula o entendimento do médico que receitou a conduta clínica em análise, o que se abeira de acusalo de charlatanismo, o que não deve ser feito pelo Poder Judiciário, ainda que com espeque no entendimento do NAT
”.

A i. representante do Ministério Público
manifestou pelo provimento do recurso – id. 177104184 -.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

A ação foi ajuizada em desfavor dos entes estadual e municipal tendo como objeto a disponibilização de fármaco: Nivolumabe 480mg EV, Pregabalina 75mg, Tramadol 100mg, Atroveram 1 grama e Lactulona Xarope.

O recurso tem dois móveis: a. omissão da sentença, por ter analisado apenas um dos medicamentos (nivolumabe); b. o deferimento integral dos pedidos.

Em análise da sentença, constata-se que houve, de fato, apenas a apreciação do medicamento nivolumabe. Uma vez que o vício ocorre em capítulo distinto dos demais, é possível a manutenção daqueles e o julgamento da porção omissa (deficiência da fundamentação) em face da não contaminação.

Sendo medicamentos não previstos na lista do SUS, necessário o cumprimento das providências acima, o que não se extrai dos autos. Dentre os documentos que acompanham a inicial e os pareceres do NAT, não há prova da ineficácia das tecnologias do SUS, além disso, o medicamento NIVOLUMABE não foi avaliada para a doença que acomete a parte recorrente, e os demais não possuem uma indicação médica adequada, sobretudo, porque constam listas de medicamentos no SUS para tratamento.

Logo, o quadro probatório não preenche o item i do tema repetitivo 106: “imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.

Também o Enunciado 4 do Comitê de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso: “Nas hipóteses de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do SUS, porém autorizado pela ANVISA, recomenda-se que o pedido judicial seja instruído com os seguintes documentos: (i) laudo médico, o princípio ativo do medicamento, com especificação do CID, posologia, modo de administração, duração e periodicidade do tratamento, medicamentos e doses indicadas e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica; (ii) exames comprobatórios, quando couber; (iii) se os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram utilizados e esgotados ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS; (iv) data no receituário, para que seja observado o prazo não superior a 2 (dois) meses para ingresso da ação, com exceção quanto a prescrição de antibióticos, cujo receituário terá validade de apenas 10 (dez) dias; (v) justificativa técnica, contendo a comprovação da ineficácia ou impropriedade do tratamento do SUS, bem como evidência científica e eficácia do tratamento proposto; (vi) declaração de ausência de conflito de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público”.

A questão densifica-se sob o ângulo da isonomia, uma vez que a concessão pode representar preterição aos demais usuários do SUS que aguardam providência dentro da prestação do serviço de saúde e o Judiciário uma via transversa de intervenção nas políticas públicas com a dispensa de tratamento diferenciado.

O orçamento estatal é finito, como ensinam Cass Sunstein e Holmes, na obra The cost of rights: why liberty depends on taxes, de igual forma leciona Flávio Galdino na obra A teoria dos custos dos direitos – direitos não nascem em árvores. O direito à saúde no Brasil, um dos únicos do mundo com gratuidade em países com mais de 100 milhões de habitantes, deve ser bem aquilatado em sua avaliação e concessão, sob pena de soçobrar e estancar, deixando à deriva casos graves.”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, ao analisar os autos, considerando que se trata de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, é certo que para a concessão dos medicamentos solicitados depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas no 1.234 e no 6 do STF, isto é:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Assim, uma vez comprovada ausência de todos os requisitos para a concessão do medicamento, a decisão monocrática proferida se mostra acertada quando dispõe que:

“(...)
Sendo medicamentos não previstos na lista do SUS, necessário o cumprimento das providências acima, o que não se extrai dos autos. Dentre os documentos que acompanham a inicial e os pareceres do NAT, não há prova da ineficácia das tecnologias do SUS, além disso, o medicamento NIVOLUMABE não foi avaliada para a doença que acomete a parte recorrente, e os demais não possuem uma indicação médica adequada, sobretudo, porque constam listas de medicamentos no SUS para tratamento.”. (g.n)

Aliás, o parecer do NAT foi contrário à concessão do medicamento, como se vê:

Tecnologia: ATROPA BELLADONNA + CLORIDRATO DE PAPAVERINA + DIPIRONA + EXTRATO DE ATROPA BELLADONA LINNÉ + HYOSCYAMUS NIGER L. + ILLICIUM VERUM HOOK. F. + PEUMUS BOLDUS Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Não costa nos autos se houve tentativa de utilização de fármacos assegurados no SUS O SUS assegura medicamentos conforme descrito na RENAME

Dessa forma e em consonância com precedentes julgados, tenho como escorreita a decisão singular, razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

Confira-se:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.234 da sistemática da repercussão geral, revogou medida liminar anteriormente concedida em ação que buscava o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS. A parte agravante sustenta que, à época da propositura da ação, os requisitos do Tema no 1.234 ainda não eram exigidos, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão liminar. O Ministério Público opinou pelo provimento do agravo de instrumento, enquanto a parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no Tema no 1.234 do STF, de observância obrigatória, pode ser aplicada a processo em curso no momento da sua definição; (ii) verificar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, inclusive a comprovação de negativa administrativa, a inexistência de alternativa terapêutica incorporada, a eficácia do fármaco com base em evidência científica de alto nível e a imprescindibilidade clínica do tratamento.

4.

A tese fixada no Tema no 1.234 tem efeito vinculante imediato, inclusive para processos em curso, nos termos do art. 927, III, § 1o, do CPC, não havendo respaldo jurídico para a alegação de sua inaplicabilidade com base na data da propositura da ação.

5.

Análise dos autos revela que não foi comprovada, dentre outras exigências, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC ou a ausência de pedido de incorporação, requisito indispensável à concessão judicial segundo os Temas no 1.234 e no 6 do STF e as Súmulas Vinculantes no 60 e no 61.

6.

A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos implica a impossibilidade de concessão judicial do medicamento, razão pela qual se mantém a revogação da liminar.

7.

Diante da manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A tese fixada em repercussão geral no Tema no 1.234 do STF possui aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente da data de propositura da ação.

2.

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas no 1.234 e no 6 do STF.

3.

A ausência de demonstração de qualquer dos requisitos cumulativos previstos inviabiliza a concessão judicial do medicamento pleiteado.

(N.U 1010826-42.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025